Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-23.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006800-23.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERICK PRISLEY CAVALCANTE DO NASCIMENTO - CPF: 061.948.951-01 (RECORRENTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.364.021/0002-26 (RECORRIDO), FLAVIO QUEIROZ CARVALHO - CPF: 895.571.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006800-23.2023.8.11.0007.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
ERICK PRISLEY CAVALCANTE DO NASCIMENTO.

Recorrido:
ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO POR APREENSÃO POLICIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa de transporte à restituição do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao transporte de mercadoria não realizado, com atualização monetária e juros de mora conforme o Código Civil, redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

O recorrente alegou ato ilícito da empresa e pleiteou indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a existência de causa excludente de responsabilidade em razão da apreensão policial da mercadoria transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte cometeu ato ilícito pela não entrega da mercadoria; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e materiais ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do artigo 749 do Código Civil, podendo ser afastada pela comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A apreensão da mercadoria pela Polícia Judiciária Civil, por suspeita de furto praticado pelo remetente, caracteriza força maior apta a excluir a responsabilidade da empresa de transporte.

O transportador agiu de forma diligente ao comunicar a autoridade policial e entregar a mercadoria apreendida, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovados danos morais ou materiais decorrentes de ato ilícito da transportadora, é incabível a condenação pleiteada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do transportador pode ser afastada mediante a comprovação de caso fortuito ou força maior.

A apreensão de mercadoria pela autoridade policial por suspeita de ilícito configura força maior que exclui a responsabilidade do transportador pela não entrega do bem.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de o autor apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único (redação da Lei nº 14.905/2024), 405, 406 e 749; CDC, arts. 6º, inciso VIII, e 14; CPC, arts. 373, inciso I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

O recorrente objetiva
a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276227396, que julgou
parcialmente
p
rocedente
o pedido inicial, condenando a empresa reclamada a
restituir
o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, referente à quantia paga pelo transporte da mercadoria não entregue, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data do desembolso (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em argumento recursal,
o recorrente alega:

1)
Ocorrência de ato ilícito pela empresa reclamada;

2)
Ocorrência de danos morais e materiais;

Em contrarrazões (ID 276228362), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou

parcialmente
p
rocedente

a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) “
Em percuciente análise à prova documental e testemunhal produzida durante a instrução processual, conclui-se que é inquestionável que a empresa de transportes demandada foi contratada pelo autor para transportar a mercadoria deste da cidade de Cuiabá para o Município de Alta Floresta e que a caixa de ferramentas não foi entregue ao requerente, ademais, tais fatos são incontroversos nos autos.

Incontroverso, também, que o autor pagou à reclamada pela prestação do serviço de transporte da caixa de ferramentas.

Nesse cenário, verifica-se dos autos que não existe controvérsia quanto à ausência de entrega da mercadoria pela ré ao destino pactuado no contrato de transporte que existiu entre as partes.

Convém ressaltar que o contrato de transporte se caracteriza como um contrato de resultado, à medida que incumbe ao transportador levar a mercadoria até seu lugar de destino, em segurança, tomando todas as cautelas necessárias para "mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto", conforme dispõe o artigo 749 do Código Civil, sob pena de ensejar a responsabilidade do transportador.

Assim, a responsabilidade da transportadora ré perante o autor é objetiva, que só pode ser excluída se provar cabalmente a ocorrência de uma das causas taxativas enumeradas na lei, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa da vítima, podendo a ré propor ação regressiva contra terceiros que contribuírem para o perecimento da mercadoria, bem como cobrar da seguradora o valor ressarcido ao proprietário da carga.

No caso em tela
a ré aduziu em sua contestação e provou nos autos a excludente de ilicitude da responsabilidade civil por força maior, devido à apreensão da mercadoria na sede de sua empresa pela Polícia Judiciária Civil, conforme boletim de ocorrência lavrado por terceira pessoa antes do ajuizamento da ação, no qual foi narrado que a caixa de ferramentas se tratava de produto de furto praticado, em tese, pelo autor (Id n. 129329925) e consoante notas fiscais apresentadas pelo comunicante do delito de furto (Id n. 129329916), boletim de ocorrência de Id n. 129329936, termo de exibição e apreensão (Id n. 129333991) e auto de entrega (Id n. 129333992)
.

É importante registrar que a informante inquirida em Juízo, Sra Maiara Carolina Claudino Cordeiro, ratificou que o autor foi comunicado sobre o motivo de força maior pelo qual a mercadoria não foi transportada pela demandada, consistente na prévia apreensão dos produtos pela Polícia Civil. Além disto, a informante sequer comprovou o valor da mercadoria a fim de mensurar eventuais danos sofridos pelo requerente, caso a não entrega tivesse ocorrido por culpa exclusiva da transportadora demanda.

Como se percebe,
a empresa de transporte demandada comprovou a causa excludente de sua responsabilidade ao apresentar nos autos o termo de exibição e apreensão (Id n. 129333991) e o auto de entrega (Id n. 129333992) lavrados pela Polícia Judiciária Civil deste Estado, por meio dos quais resta evidenciado que a caixa de ferramentas foi apreendida devido ao fato de se tratar de produto de furto e foi, posteriormente, entregue à terceira pessoa pela Autoridade Policial, caracterizando, assim, como uma força maior suficiente para afastar a responsabilidade da ré no caso em questão, de modo que exime qualquer responsabilidade desta pelo descumprimento do contrato de transporte
.

Diante disso, como a ré provou o motivo da não entrega da mercadoria à parte autora, não deve responder por dano material, concernente ao valor da caixa de ferramentas, e tampouco por lucros cessantes e dano moral, eis que presente causa excludente da responsabilidade civil.”
(...) (grifei).

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais imperam a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Em que pese os argumentos do recorrente, observa-se que a mercadoria o qual o reclamante pretendia transportar para a comarca de Alta Floresta, foi apreendida pela polícia Policia Judiciária Civil, conforme termo de exibição e apreensão nº 2023.16.244530 (ID 220173682), em razão da suspeita de furto cometido pelo reclamante.

Além disso, ao contrário do que o reclamante alega, as ferramentas objeto de transporte, foram apresentadas na delegacia pelo Sr. Thiago Cesar de Oliveira, representante da empresa reclamada.

Dessa maneira, não se identifica ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da empresa reclamada que possa ensejar sua responsabilização por danos morais e materiais.

Portanto, a empresa reclamada no seu dever de cautela, ante a alegação de terceiro no sentido de que seria o verdadeiro proprietário das ferramentas, agiu corretamente ao entregar as mercadorias suspeitas para autoridade policial.

Observa-se, ainda, que, se o reclamante de fato era proprietário das ferramentas, deveria ter comparecido à delegacia munido da documentação comprobatória de sua posse.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Diante do exposto, conheço do recurso, eis que tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025